Tribunal: TJMT
Processo: 1022600-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022600-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 020.873.481-38 (PACIENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – PROCESSO EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – CONSTATAÇÃO
EX OFFICIO
DE ILEGALIDADE MANIFESTA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO

REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO –APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
WRIT
NÃO CONHECIDO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Não se caracteriza o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo próprio paciente
Bruno Rodrigues Monteiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Conforme consignado na decisão constante no Id. 64668967, pp. 1-3:

“Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Bruno Rodrigues Monteiro, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n. 0000059-64.2009.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) cumpre pena unificada que totaliza 22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; 2) “
cumpriu mais 40% da pena necessária para a devida progressão de regime
” (sic); 3) requereu a homologação do cálculo de pena em 7-6-2020; 4) o feito foi encaminhado ao MP em 21-9-2020, que, em 29-9-2020 “
requereu a juntada da folha de ponto/frequência do paciente
” (sic); 5) o processo encontra-se concluso para decisão desde 19-10-2020, o que entende caracterizar excesso de prazo; 6) “
tem-se que o fator reincidência do Paciente é matéria que há de ser discutida em parâmetros separados, posto ter reincidência específica e reincidência genérica
” (sic); 7) a ordem deve ser concedida “
a fim de cessar o constrangimento ilegal no excesso de prazo do cumprimento de pena do Paciente Bruno Rodrigues Monteiro, qualificado, a fim de progredi-lo de regime
”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 65836497, pp. 2-4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, e, de ofício, que seja aplicado o percentual de 40% para fins de progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA EM 07.11.2020, QUE DECLAROU REMIDOS 213 DIAS DE PENA, EM FACE DOS 639 DIAS TRABALHADOS, E INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – POR OUTRO LADO, AO PACIENTE FOI FIXADA A FRAÇÃO DE 3/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME, NÃO SENDO ELE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – A LEI No 13.964/2019, AO ESTABELECER NOVAS FRAÇÕES PARA PROGRESSÃO DO REGIME, PASSOU A EXIGIR O CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA APENAS QUANDO O CONDENADO FOR REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O PACIENTE, CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, É CONSIDERADO REINCIDENTE EM RAZÃO DE DELITOS DE NATUREZA COMUM, DEVENDO SER EXIGIDO O CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO, NESSA PARTE –
DENEGAÇÃO DA ORDEM – DE OFÍCIO, A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME”

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se observa, o vertente
writ
veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, daí por que se revela inapropriado o manejo desse instrumento autônomo de impugnação. Todavia, admite-se a concessão
ex officio
da ordem de
habeas corpus
em hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, conforme o caso dos autos.

Prefacialmente, impende destacar que, quanto ao alegado excesso de prazo para análise dos benefícios executórios que o beneficiário faz jus, entendo que a questão está superada, em virtude da decisão proferida pela autoridade coatora em 7.11.2020, que atendeu, em parte, o pleito defensivo no qual declarou remidos 213 dias de pena dos 639 dias trabalhados.

Ademais, no que pertine ao pedido de progressão de regime antecipado, a autoridade coatora assim decidiu:

“D’outra banda, no tocante ao pedido de concessão da progressão de regime antecipada, denota-se que o requisito objetivo, embora antecipado pela remição de pena ora declarada, mostrar-se-á preenchido, tão somente, 13/03/2021.

Nesse sentido, a proximidade ou mesmo preenchimento do requisito objetivo, em casos semelhantes, rogou pela concessão regular ou antecipada da saída ao regime semiaberto, nos moldes da Recomendação 62, do CNJ e ainda, em vista do Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, desde que analisado caso a caso.

O certo é que todas as nações se encontram diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Todavia, cumpre salientar que a concessão do benefício de forma antecipada por este Juízo ocorrera, tão somente, aos recuperandos que adimpliram com o requisito objetivo dentro dos meses de Abril a Setembro, e, ainda, após análise minuciosas caso a caso, o que não é o caso do senhor BRUNO, eis que preencherá o critério temporal, tão somente, em Março de 2021.

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
o pleito defensivo, a fim de
DECLARAR
a remição de 213 dias de pena, em face dos 639 dias trabalhados”
(trecho extraído das informações prestada pela autoridade coatora – Id. 65836497).

Noutro giro, após analisar minuciosamente este caderno processual constatei que a autoridade coatora aplicou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas, conforme se vê do
atestado de pena
constante do Id. 64599979, pp. 1-2.

Depreende-se dos autos que o paciente cumpre em regime fechado pena unificada de 22 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, oriunda de quatro condenações: a) roubo majorado – pena de 5 anos e 8 meses – processo n. 0013876-69.2007.811.0042; b) roubo majorado – pena de 4 anos, 1 mês e 15 dias – processo n. 0009315-65.2008.811.0042; c) roubo majorado – pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias – processo n. 0016951-19.2007.811.0042 e d) tráfico

de drogas – pena de 7 anos – processo n. 0023374-14.2015.811.0042.

No presente caso, entendo que o requisito objetivo para progressão de regime deverá ser
40%
(2/5), como bem elucidado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o qual transcrevo na parte que interessa.

“(...)
Mesmo não sendo o paciente reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, foi aplicada fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas.

O artigo 112 da LEP, foi recentemente alterado pela Lei n° 13.964/2019, passando a apresentar a seguinte redação:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) –
Destaquei.

De acordo com a nova redação, nos termos do inciso V do artigo 112 da LEP, o requisito objetivo para progressão de regime será de 40% (2/5) para os condenados por crime hediondo ou equiparados se forem primários.

Já o inciso VII do mesmo artigo, prevê a porcentagem de 60% (3/5) para os condenados reincidentes na prática de crimes hediondos ou equiparados.

Veja que o artigo 112, não traz, em seus incisos, porcentagem para os condenados pro crimes hediondos ou equiparados e que sejam reincidentes, mas não específicos.

Dessa forma, diante de patente lacuna, há de se interpretar a norma de modo favorável ao réu (
in dubio pro reo
), razão pela qual a pretensão defensiva deve prevalecer.

Em que pese a nova redação do artigo 112, VII, da LEP não trazer o termo “reincidente específico”, nota-se que o legislador quis dar tal porcentagem somente ao reincidente específico, pois traz sua definição ao dizer “
reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparados”
, deixando de lado o reincidente simples.

Dessa forma, tratando-se de
novatio legis in mellius
, ela deve retroagir para beneficiar os condenados antes da sua vigência, nos termos do artigo 5o, XL da nossa Constituição da República
(...)”
(Id. 66603497, pp. 4-5)

Sobre o tema, trago à colação o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Sendo o ora paciente condenado pela prática de tráfico de drogas, portanto, sem o resultado morte, seria aplicável, portanto, o contido no inciso V do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime
” (
HC
n. 588.852/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 23.6.2020)

Por todo o exposto, e sem mais delongas, à luz do princípio do
favor rei
e da retroatividade da lei penal benéfica na espécie,
não conheço
do
habeas corpus
, mas,
de ofício
,
concedo em parte
a ordem para determinar ao impetrado que utilize o
índice de 40% para o cômputo da progressão de regime
, ficando a cargo da autoridade coatora a aferição do adimplemento dos requisitos subjetivos para a progressão propriamente dita, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020